Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. RECUSA A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE. RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
1. A demanda versa sobre reparação de danos decorrente de cancelamento de voo em razão da reestruturação da malha aérea por ocasião da Covid-19, com comunicação no dia anterior à viagem e cuja remarcação foi negada pela primeira ré (Gol) e inviabilizada pela segunda ré (Decolar), demandando deslocamento via terrestre de 1163km, em veículo alugado de Brasília ao Rio de Janeiro, com esposa, duas filhas gêmeas de 1 ano e 10 meses e a babá.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente, as rés a restituir ao autor a quantia dispendida no pagamento das passagens aéreas no valor de R$ 849,98, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (06/07/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ; a quantia de R$ 3.563,91, correspondente aos danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (03/08/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ; bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), todas com incidência de juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
3. A ré primeira ré interpôs recurso com preliminar de ilegitimidade passiva e afastamento da condenação por impossibilidade de condenação solidária. Afirma ser mera transportadora, não possuindo ingerência sobre a reserva da parte autora, reconhecimento de caso fortuito para exclusão da responsabilidade e ausência de dano moral. Subsidiariamente a redução do quantum arbitrado.
4. Ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Gol não prospera, pois todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Devendo a recorrente, portanto, figurar no polo passivo da demanda na condição de responsável solidária. Preliminar afastada.
5. No caso, o autor foi informado quanto ao cancelamento no dia anterior ao voo contratado e ao comparecer ao aeroporto para realizar a remarcação das passagens foi informado que o voo contratado não existia há muito tempo, que havia vagas no voo do dia 03/08/2020 às 7h40min, mas que a Gol não poderia realizar a remarcação, devendo providenciar o agendamento junto a Decolar. O autor entrou em contato por três vezes com a segunda ré, que não providenciou a remarcação do voo e não forneceu voucher.
6. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. A recorrente não se encaixa na hipótese de excludente de responsabilidade prevista no §3o do Art. 14 do CDC. Isso porque se recusou a remarcar as passagens mesmo tendo conhecimento da existência de voo disponível, protelando assim a resolução da questão e delegando a atribuição à segunda ré. Configurada a falha na prestação de serviços das rés, estas deverão responder de forma solidária pelos danos causados ao autor que para realizar o trecho contratado precisou alugar um carro e viajar uma distância de 1163 km, por 16 horas, com sua família; que o requerente teve gastos com o aluguel do carro, no valor de R$ 2.338,43, além das despesas com pedágio no valor de R$ 180,00 e com combustível no valor de R$ 1.045,48.
9. Dano material. O dano material está demonstrado pela juntada dos comprovantes do pagamento da passagem no valor de R$ 849,98 (Id 25488757) e gastos com despesas de aluguel de veículo R$ 2.338,43 (Id 25488760), pedágio R$ 180,00 e combustível R$ 1.045,48, cuja somatório equivale a R$ 3.563,91, não foram impugnados pela recorrente.
10. Dano moral. O dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço da ré que não remarcou os bilhetes de passagem mesmo reconhecendo a existência de voo com lugares disponíveis o que impôs o deslocamento, via terrestre de 1.163km até a cidade do Rio de Janeiro, o que ultrapassa a situação de mero inadimplemento contratual rotineiro. Ainda que se trate de período de pandemia a omissão das rés ocasionou violação de direito da personalidade do autor com específica ofensa à saúde, segurança e dignidade, ensejando assim, dever de reparação por dano moral.
11. Quantum. No que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que diante da atual situação de crise econômica, relacionada à Pandemia do Covid-19, na qual o setor de transporte aéreo foi especialmente afetado, e, considerando que um dos critérios para fixação do dano moral é a capacidade financeira das partes, entendo ser razoável a redução da indenização fixada. Assim, considerando a situação atual das companhias aéreas e, a fim de preservar a continuidade do funcionamento de seus serviços, e com isso, beneficiar a sociedade como um todo, reduzo o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1315482, 07058593820208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Latam Airlines Group S/A versus Catarina Caleffi Barbosa, Daniel Caleffi Barbosa, Pedro Caleffi Barbosa, American Airlines Inc e Decolar.com LTDA.
13. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada reduzir a reparação de danos morais para R$ 2.000,00, a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.